Tribunal: STF
Processo: Rcl 52002
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO HABEAS CORPUS N. 209.767. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 21.2.2022 por Marcel Sa Vianna de Mello contra ato do Relator da Apelação n. 0089462-98.2016.8.19.0002, Desembargador Flávio Marcelo de Azevedo Horta Fernandes, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. 



    Alega-se o descumprimento da decisão pela qual, em 7.12.2021, negado seguimento ao Habeas Corpus n. 209.767, mas concedida a ordem de ofício apenas para determinar-se ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que, no prazo máximo de sessenta dias, contados do recebimento da comunicação da decisão, concluísse a instrução documental do Processo n. 0089462-98.2016.8.19.0002, com as contrarrazões dos corréus e do reclamante e do parecer do Ministério Público, e procedesse à inclusão em pauta e ao julgamento dos recursos, fundamentando eventual postergação do julgamento e comunicando, imediatamente, essa situação a este Supremo Tribunal Federal.



    2. O reclamante sustenta que, “[p]or meio de Sentença datada de 24/01/2020, o Juízo Processante, seguindo a linha do Ministério Público, condenou somente o reclamante e a corré, Jéssica de Souza Martins, pela prática do injusto previsto no art. 2º, §§ 2º e 4º, inc. I, da Lei 12.850/2013, tendo sido estabelecido, com relação ao beneficiário da presente, as rr. penas de 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, multa e demais formalidades de estilo, em regime fechado, sendo, inclusive, mantida a prisão preventiva; (…)



    Inconformado com a Sentença, o Ministério Público, por meio de Peça subscrita por Promotor diverso daquele que assinou as Alegações Finais, interpusera Apelação, o mesmo fazendo a Defesa do ora reclamante; (...) 



    Após o devido recebimento, o Ministério Público apresentou, em 08/10/2020, as Razões de Apelação, pugnando, dentre outras coisas, a reforma da Sentença para fins de condenação dos corréus Joelson e Monique (absolvidos em primeiro grau), sendo certo que o Juízo de Piso, em 28/09/2020, ordenou a intimação APENAS do beneficiário da presente e de Jéssica para a apresentação das Contrarrazões ao Recurso do Parquet e, ao depois, a remessa do feito ao Tribunal, DEIXANDO, DESSE MODO, DE SE MANIFESTAR QUANTO AOS CORRÉUS JOELSON E MONIQUE; (...) 



    Assim é que, após a apresentação das Contrarrazões ao Recurso do Ministério Público pelas Defesas do beneficiário da presente e de Jéssica, A SERVENTIA EXAROU CERTIDÃO ATESTADO QUE OS AUTOS ESTAVAM REGULARIZADOS, REMETENDO, ENTÃO, O FEITO O TRIBUNAL DE JUSTIÇA somente no dia 21/06/2021; (...) 



    Devidamente distribuído o Recurso, a d. Procuradoria Geral da República, instada a se manifestar, opinou pela conversão do feito em diligências (baixa ao Juízo de Origem para fins de oferecimento de Contrarrazões pelas Defesas de dois corréus que foram absolvidos e figuram como apelados), sendo o feito remetido ao Desembargador Relator no dia 25/10/2021; (...) 



    Assim é que uma vez verificando injustificada demora no processamento e julgamento do Recurso, a Defesa manejou, no Superior Tribunal de Justiça, Habeas Corpus, pleiteando o reconhecimento do excesso de prazo, sendo certo que a medida liminar restara indeferida, fato que culminara no ajuizamento, no Supremo Tribunal Federal, do HC 207.689, salientando que a MINISTRA CÁRMEN LÚCIA, Relatora, inobstante negasse seguimento ao Mandamus, concedeu, em 13/12/2021, a ordem de ofício (…).



    XVII) Devidamente ciente do Decisum supra, o Desembargador Relator da Apelação, em 16/12/2021, despachou no sentido da vinda das Contrarrazões de Apelação pelos corréus, Joelson e Monique;



    XVIII) A Defensoria Pública apesentou as Contrarrazões em prol do corréu Joelson no dia 07/01/2022, ao passo que o novo Patrono da corré, Monique se habilitou nos autos em 07/02/2022, apresentando as Contrarrazões no dia 10/02/2022;



    XIX) O feito retornara ao Tribunal de Justiça em 11/02/2022, tendo a Procuradoria Geral de Justiça ofertado o Parecer na presente data (21/02/2022), estando o processo, desde então, concluso ao Desembargador Relator” (transcrição conforme o original).



    Assevera estar “preso desde 18/12/2017, ou seja, há 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses, aguardando o processamento e julgamento do Recurso de Apelação interposto em face da r. Sentença que o condenou às (...) penas de 06 (seis) anos e 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, como incurso no art. 2º, §§ 2º e 4º, inc. I, da Lei 12.850/2013, estando, dessa forma, configurado o excesso de prazo.



    Nesse diapasão, se afigura completamente desproporcional a custódia provisória perdurar mais 2/3 (dois terços) da pena aplicada na Sentença, sem que haja o julgamento do Recurso de Apelação interposto (…).



    Efetivamente que o Desembargador Relator da Apelação descumpriu o prazo estipulado, desrespeitando, desse modo, a autoridade da Decisão que concedeu a ordem, de ofício, no bojo do HC 209.767, devendo-se acrescentar que deixara de comunicar a impossibilidade de marcar o julgamento da Apelação” (transcrição conforme o original).



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “(...) estando plenamente demonstrado o desrespeito à autoridade da Decisão da lavra deste Excelso Tribunal proferida no HC 209.767, REQUER a V. Exª se digne de liminarmente ordenar que o reclamante aguarde, solto, o processamento do presente pleito, sendo certo que, no mérito, levando-se em consideração que se encontra ultrapassado o prazo de 60 (sessenta) dias para a inclusão da Apelação em pauta de julgamento, se digne de relaxar a prisão do beneficiário da presente” (transcrição conforme o original).



    3. Em 22.2.2022, determinei fosse oficiado ao Desembargador Flávio Marcelo de Azevedo Horta Fernandes, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Relator da Apelação n. 0089462-98.2016.8.19.0002, para, no prazo máximo de quarenta e oito horas, prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente reclamação e esclarecer se cumprira ou não a decisão proferida no Habeas Corpus n. 209.767 e as causas de eventual descumprimento, especialmente os motivos pelos quais ainda não teria sido julgada a Apelação n. 0089462-98.2016.8.19.0002.



    As informações requisitas pelo Ofício Eletrônico n. 1.877/2022 não foram prestadas, como certificado pela Gerência de Processos Originários Criminais deste Supremo Tribunal em 25.2.2022 (e-doc. 16).



    4. Em 25.3.2022, determinei fosse reiterado o Ofício Eletrônico n. 1.877/2022 ao Desembargador Flávio Marcelo de Azevedo Horta Fernandes, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Relator da Apelação n. 0089462-98.2016.8.19.0002, para, no prazo máximo de vinte e quatro horas, prestar informações sobre o alegado na presente reclamação, esclarecendo se teria ou não cumprido a decisão proferida no Habeas Corpus n. 209.767, e sobre o julgamento da Apelação n. 0089462-98.2016.8.19.0002. As informações requisitadas foram prestadas e os autos vieram-me conclusos.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    6. Na presente reclamação, o reclamante alega que o Relator da Apelação n. 0089462-98.2016.8.19.0002, Desembargador Flávio Marcelo de Azevedo Horta Fernandes, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, teria descumprido decisão pela qual, em 7.12.2021, negado seguimento ao Habeas Corpus n. 209.767, mas concedida a ordem de ofício.



    7. Consta das informações prestadas na presente reclamação:



    “Venho pelo presente, em atenção à solicitação contida na decisão acima referenciada, prestar informações relativas a Reclamação interposta por Marcel Sá Vianna de Mello perante esse Colendo Supremo Tribunal Federal.



    O reclamante e outras 56 (cinquenta e seis) pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público em petição datada de 08/11/2016, como incursos nas sanções previstas nos artigos 2º, caput, e §§ 2º e 4º, I, da Lei nº 12.850/2013, 33 c.c. 40, IV e VI, da Lei nº 11.343/2006, 16, da Lei 11.343/2006 e 16, da Lei 10.826/2003.



    Decisão do dia 29/06/2017, de recebimento da Denúncia e de indeferimento do requerimento de decretação da prisão preventiva (…).



    Oferecimento de Defesa Prévia pelo reclamante em petição do dia 11/03/2018.



    Decisão datada de 04/07/2018, designando Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 28/08/2018, a ser realizada por videoconferência em relação aos réus de altíssima periculosidade (…).



    Assentadas das audiências ocorridas nos dias 01/11/2018 e 19/02/2019, com a oitiva de testemunhas de acusação e o interrogatório do reclamante.



    Alegações Finais pelo Ministério Público em petição do dia 24/04/2019.



    Alegações Finais pela Defesa do reclamante em petição do dia 10/06/2019, protocolizada aos 22/07/2019.



    Sentença condenatória do reclamante (…).



    Ofertados Recursos de Apelação pelas Defesas dos outros réus e pelo Ministério Público.



    Oferecimento de razões de Apelação pela Defesa do reclamante aos 15/03/2020.



    Contrarrazões pelo Ministério Público em 05/10/2020.



    Abertura de vista para a Procuradoria Geral de Justiça em 27/09/2021.



    Despacho do Relator do dia 02/12/2021, com determinação de intimação, com urgência, da Defesa de alguns réus para apresentação de contrarrazões, bem como, de informação ao C.STJ, nos termos a seguir:



    Fls. 3.890 - Intimem-se, COM URGÊNCIA, a Defesa da acusada Monique e a Defensoria desta Câmara, que assiste o Réu Joelson, para as Contrarrazões. Se, após o transcurso do prazo legal, as peças Defensivas não forem ofertadas, a Secretaria deverá comunicar, IMEDIATAMENTE, a este Relator. Havendo a devida juntada, deverá o processo ser remetido, EM SEGUIDA, à PGJ. Fls. 3.892/3.902 – Informe-se ao STJ que o presente feito foi distribuído a esta Corte em 22/06/2021. Lamentavelmente, em virtude da INÉRCIA das Defesas, que não apresentaram Contrarrazões, nesta oportunidade, foram determinadas as respectivas intimações.



    Decisão do dia 16/12/2021, prestando informações ao C. STF., com o seguinte teor (anexo I):



    Fls. 3.942/3.955. Cumpra-se. O Juízo ‘a quo’, em 24/01/2020, condenou Marcel às penas de 06 anos, 01 mês e 15 dias de reclusão, pela prática do crime de associação para o tráfico. As circunstâncias judiciais negativas, sopesadas na sentença, autorizam a imposição do regime inicialmente FECHADO para o cumprimento de pena, na forma do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, eis que o acusado estaria associado a uma NOCIVA facção criminosa que atua no Estado do Rio de Janeiro – ‘COMANDO VERMELHO’. Verifica-se que a CES-Provisória do Réu foi devidamente expedida, desde 05/05/2020, o que possibilita ao Juízo da Execução adaptar a situação carcerária de Marcel ao regime imposto, bem como considerar o tempo de prisão, inclusive, para fins de progressão de regime – vide fls. 3.411/3.413. Marcel respondeu a todo o processo na condição de preso. O Juízo ‘a quo’, ao proferir sentença, justificou a necessidade de manutenção da prisão preventiva, ratificando os fundamentados já lançados em ‘decisum’ anterior para manter a segregação provisória.



    Ademais, a possibilidade da manutenção da prisão preventiva, após prolação de sentença condenatória, encontra amparo no entendimento dos Tribunais Superiores. Pontue-se, por fim, que as questões que envolvem a manutenção da segregação do acusado serão devidamente apreciadas por este Colegiado no julgamento dos Apelos, que se avizinha. O processo foi distribuído a esta Corte em 22/06/2021. Desde, então, vem sendo devidamente impulsionado, a fim de que haja a devida instrução e, consequentemente, julgamento dos Apelos. Fls. 3.909 – Intime-se a Defensoria Pública atuante na Primeira Instância COM URGÊNCIA. Observe-se a determinação de fls. 3.904 quanto ao decurso de prazo para oferecimento das peças Defensivas. Oficie-se ao STF, para encaminhar cópia desta Decisão.



    Ofício expedido aos 17/12/2021 (anexo I).



    Autos baixados à vara de origem para diligências em 17/12/2021.



    Despacho da 02ª Vara Criminal da Comarca de Niterói do dia 17/01/2022, nos seguintes termos:



    1) Junte-se a petição apontada no sistema. 2) Sem prejuízo, certifique o cartório se a defesa da acusada Monique apresentou suas contrarrazões ao recurso do Ministério Público. Caso negativo, intime-se a mesma, com a máxima urgência, para devida apresentação.



    Certidão cartorária do dia 20/01/2022, no sentido do não oferecimento de contrarrazões por uma das rés.



    Despacho datado de 25/01/2022, determinando a intimação do advogado dessa ré para a apresentação de contrarrazões.



    Certidão da 02ª Vara Criminal da Comarca de Niterói, do dia 28/01/2022, nos termos a seguir:



    CERTIFICO, DADA A URGÊNCIA DO CUMPRIMENTO DO R. DESPACHO RETRO, QUE ALÉM DA PUBLICAÇÃO VIA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA, ESTA SERVIDORA ENCAMINHOU EMAIL AO PATRONO DA ACUSADA MONIQUE, SOLICITANDO URGÊNCIA NO CUMPRIMENTO DO DESPACHO, BEM COMO TENTOU CONTATO TELEFÔNICO, CONTUDO SEM ÊXITO, DEIXANDO APENAS RECADO NA CAIXA POSTAL.



    Nova certidão do dia 03/02/2022, com o seguinte teor:



    CERTIFICO QUE, EM NOVA TENTATIVA, FIZ CONTATO COM A NOBRE ADVOGADA, DRA. ALEXANDRA MENEZES. DANDOLHE CIÊNCIA DO DESPACHO EXARADO EM INSTÂNCIA SUPERIOR, COMPROMETENDO-SE A MESMA A APRESENTAR AS CONTRARRAZÕES ATÉ SEGUNDA-FEIRA PRÓXIMA.



    Despacho datado de 09/02/2022, determinando a intimação da referida ré para a constituição de novo patrono.



    Certidão do dia 09/02/2022, nos termos seguintes:



    CERTIFICO QUE, NESTA DATA, VISANDO DAR CELERIDADE AO FEITO, ENTREI EM CONTATO COM O ESCRITÓRIO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO, DR. ELI, E APÓS, PELO WHATSAPP ATRAVÉS DO TELEFONE INFORMADO NA PETIÇÃO, DANDO CIÊNCIA AO MESMO DO DESPACHO PROFERIDO NESTA DATA, ENCAMINHANDO CÓPIA DO MESMO, PELO O QUE O REFERIDO ADVOGADO RESPONDEU CIENTE.



    Oferecimento de contrarrazões pela mencionada ré em petição do dia 10/02/2022.



    Despacho do dia 11/02/2022, determinando a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.



    Parecer do Ministério Público do dia 21/02/2022.



    Despacho datado de 21/02/2022, com o seguinte teor:



    Adoto, na forma regimental, o Relatório da PGJ de fls. 4.082/4.096. Encaminhe-se ao Revisor.



    Despacho do Revisor do dia 21/02/2022, pedindo dia para julgamento.



    Despacho do Relator datado de 21/02/2022, com determinação para que fosse informada a Exma. Sr.ª. Ministra Carmem Lúcia, acerca da inclusão do processo em Pauta de Julgamento e a datada designada da Sessão.



    Certidão de inclusão do feito em pauta da Sessão de Julgamento do dia 12/04/2022, nos seguintes termos:



    C E R T I F I C O que o presente feito foi incluído na pauta da Sessão de Julgamento do dia 12/04/2022 13:00 horas (Julgamento Virtual), sendo o Edital-Pauta publicado na data de 28/03/2022 no Diário da Justiça eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro às fls. 136/144.



    Em consulta ao SIPEN, consta informação de custódia do reclamante no Instituto Penal Vicente Piragibe – SEAP/VP, desde 22/01/2021 (anexo II)”.



    8. Na decisão que se alega descumprida na presente reclamação, decidi, em 7.12.2021, conceder a ordem de ofício no Habeas Corpus n. 209.767, para determinar ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que, no prazo máximo de sessenta dias, contados do recebimento da comunicação da decisão, se concluísse a instrução documental do Processo n. 0089462-98.2016.8.19.0002, com colheita das contrarrazões dos corréus e do reclamante e do parecer do Ministério Público, e procedesse à inclusão em pauta e ao julgamento dos recursos, fundamentando eventual postergação do julgamento e comunicando, imediatamente, essa situação a este Supremo Tribunal Federal.



    Consta das informações prestadas que o julgamento da Apelação n. 0089462-98.2016.8.19.0002 está marcado para 12.4.2022 e foram detalhadas as circunstâncias da tramitação do feito que impediram a realização do julgamento em data anterior, como a quantidade de réus, as dificuldades para as contrarrazões e a necessidade de constituição de novo patrono por uma das rés no curso do processo.



    Consideradas as peculiaridades na tramitação do feito e o que reportado na espécie, em que pese ser certa a duração desarrazoada do processo, não há demonstração de descumprimento da decisão pela qual, em 7.12.2021, concedi a ordem de ofício no Habeas Corpus n. 209.767. 



    Sem desconhecer a gravidade da situação, tampouco o tempo decorrido desde a prolação da sentença condenatória em 24.1.2020, sem que a Apelação n. 0089462-98.2016.8.19.0002 tivesse sido julgada, tem-se que, apesar desse cenário, os documentos constantes dos autos e a tramitação do processo na primeira e na segunda instância, não se comprova inércia ou omissão judicial no curso do feito na origem. 



    Pelo que demonstrado nestes autos, a tramitação do processo na origem e no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro desenvolve-se de forma demorada, mas não se pode comprovar irregularidade pelas peculiaridades do feito, estando o julgamento da Apelação n. 0089462-98.2016.8.19.0002 designado para 12.4.2022.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora